Tribunal: TJBA
Processo: 8065076-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065076-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMILIANE GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O cerne da controvérsia encontra-se na aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a consequente configuração do dano moral decorrente do lançamento dos dados da autora/apelante no cadastro de inadimplentes.

II. A existência de negativação preexistente em nome da parte autora, sem prova de sua ilegitimidade, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de compensação civil por dano moral.

III. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8065076-11.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
AMILIANE GOMES RIBEIRO
e como apelado
CARTÃO BRB S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça